Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015778-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO ROBERTO WALMORBIDA
PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS LOPES TREVISAN
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Fernando Roberto Walórbida, em favor de Débora dos Santos Lopes Trevisan, investigada pela suposta prática do crime de furto qualificado de veículo automotor transportado para outro Estado [art. 155, § 5o, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Postula, ao final, o trancamento da “ação penal” e a baixa do gravame no órgão de trânsito.
Decido.
Consta dos autos que a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, em 18/7/2019, instaurou o inquérito policial n. 216/2019/DERF[1], por intermédio da Portaria n. 151/2019, a fim de apurar a subtração da caminhonete VW/Amarok, cor preta, placas MKY-1007, perpetrada em 10/7/2019, supostamente de propriedade da vítima Santo Broll.
Segundo noticiado na portaria que instaurou o caderno investigativo, logo após o crime foram colhidos, dentre outros dados, elementos informativos que acabaram por revelar que a paciente, Débora dos Santos Lopes Trevisan, ex-companheira da vítima, participou do delito.
Assim, não obstante a alegação da paciente de que a caminhonete lhe pertence, e que a teria emprestado para Sandro Broll, os fatos criminosos ainda estão em apuração, verificando-se que em 13/2/2020 a vítima representou criminalmente a paciente pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, e a última diligência requerida pela Promotoria de Justiça, datada de 7/8/2020, consistiu na reinquirição do ofendido sobre a subtração da quantia de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], que supostamente estava no interior do automóvel.
Nesse diapasão, convém aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como do parecer ministerial, para melhor análise do mérito da presente impetração, salientando, contudo, que, em uma análise perfunctória, não se pode falar em trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, uma vez que os fatos criminosos estão em apuração, e ainda que a paciente comprove ser proprietária do bem supostamente subtraído, deve ser analisada a presença dos indícios da prática de outra infração penal.
A vista do exposto, requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Processo n. 11300-03.2019.8.11.0004.